Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-53.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0700597-53.2024.8.07.0021 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Elízio do Carmo Damião Apelados: Gilmar Lopes de Araújo Thallis Freitas Soares Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o O apelado Gilmar Lopes de Araújo requer que o julgamento do presente recurso ocorra em nova sessão ordinária presencial a ser designada, em razão de viagem do seu representante, advogado Sandoval Belem Oliveira, OAB-DF no 76764. Inicialmente, observa-se que o presente processo está inserido na 25a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se aos 3 de dezembro de 2025 a partir das 13h30min (Id. 78300450). Percebe-se que o apelado constituiu o referido advogado como seu único representante processual, de acordo com o instrumento de procuração referido no Id. 76132650. Quanto ao mais, o patrono do apelado está com viagem designada, desde o dia 30 de outubro de 2025, saindo de Brasília às 16h50min do dia 24 de novembro com destino a São Paulo, com retorno previsto para o dia 16 de dezembro de 2025 às 23h (Id. 78688099). Contata-se, portanto, a impossibilidade de participação do referido advogado à referida sessão de julgamento, bem como para efetuar a pretendida sustentação oral. Pelas razões expostas, defiro o requerimento do apelado, determinando, assim, à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível, que insira o presente recurso para julgamento em nova sessão ordinária presencial. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator